Tribunal: TJMT
Processo: 1024394-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024394-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JONAS FERREIRA - CPF: 026.820.221-46 (APELANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA - CPF: 206.531.581-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA - CPF: 206.531.581-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE COBERTURA DE SEGURO – MORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando devidamente comprovado que
no ato da contratação, optou o falecido contratante pela realização do consórcio

para aquisição de veículo “
SEM SEGURO”
, descabido o pedido de cobertura de seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação
C
ível
,
interposto por
Leandro Jonas Ferreira
,
visando a reforma
da sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação
de Indenização Por Danos Materiais
, proposta
em face de

Banco do Brasil S/A.

Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo
u
em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o).

Irresignado, argumenta o apelante, em síntese, que se encontra devidamente comprovada a contratação do seguro, motivo pelo qual pede a reforma da sentença, reconhecendo-se a procedência da ação.

Aduz que evidente a existência de contrato de seguro, tanto que a seguradora
BB

Seg
comparece
u
aos autos pedindo para quitar o contrato.

Sustenta que seria contraditório o interesse da seguradora em quitar o contrato, se não houvesse contr
atação de seguro vigente.

Pugna para seja aceita a entrada da seguradora ao processo, devendo o banco apelado proceder a juntada do saldo devedor, de maneira a permitir que a BB SEG pague o seguro.

Requer a condenação do apelado às verbas de sucumbência.

Contrarrazões (Seguradora), id 201300273.
Preliminarmente defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

(Banco do Brasil S/A)
pelo desprovimento,
id
202708194
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE)

A
Seguradora
Brasilseg
Companhia de Seguros
apresentou espontaneamente contrarrazões (id 201300273), sob o argumento de
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

Da análise minuciosa dos autos observo que a Seguradora não foi arrolada no polo passivo da demanda,
tendo

apresentado
contestação, pugnando pelo deferimento de seu ingresso nos presentes autos como Assistente Litisconsorcial Passivo.

No entanto, o pedido foi rejeitado na sentença recorrida, sob o entendimento de que
o contrato discutido por este (id. 87923912), não tem relação com o contrato de consórcio que embasou a presente demanda, razão pela qual, indefiro a inserção da BRAILSEG como assistente litisconsorcial, deixando assim, de analisar a contestação apresentada.

Verifico que a matéria não foi objeto de recurso.

Diante disso,
necessário reconhecer que
preclusa e atingida pel
o instituto da
coisa julgada a matéria.

Bem ainda, considerando que a seguradora sequer é parte do processo,
deixa
de possuir interesse no recurso
.

M
otivo
s
pelo
s
qua
is
, afasto
suas contrarrazões.

É como voto.

III
–
VOTO
(
MÉRITO
)

Leandro Jonas Ferreira
ajuizou a ação, dizendo-se
filho, herdeiro e
inventariante do Espólio de Sérgio Ferreira
.

Na exordial afirma que o

Sr.
Sérgio Ferreira faleceu em 12/10/2020 em razão do COVID-19
.

Explica
que o falecido celebrou em 11/08/2020,

contrato com a
Instituição Financeira
requerida
,

“Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bens Móveis” (id.
201300221
)
, tendo por objeto o veículo Strada
Working
Hard 1.4 Fire,
pago até a data do óbito somente
0
4 parcelas do consórcio.

Aduz que em
razão do
s
eguro
p
restamista contratado pelo falecido, o banco
deveria
se abste
r
de efetuar a cobrança das parcelas referente ao contrato de consócio, e, no mérito, pugna pela quitação do contrato de consócio, com a consequente entrega do bem consorciado ou o valor correspondente ao bem, a restituição de qualquer parcela descontada após novembro de 2020
.

Citado o banco apelado, e
m sede de contestação (id.
201300220
), informa que não houve a contratação de Seguro Prestamista, conforme o contrato anexado (id.
201300221
)
, devidamente assinado pelas partes, acostando ainda quadro de extrato de pagamento
ratificando
que não houve pagamento
realizado
à título de “seguro” realizado.

Pois bem, da análise detida dos autos, entendo que
não
merece prosperar o pleito d
o
apelante.

O seguro de proteção financeira trata-se de espécie de seguro prestamista que garante a quitação do contrato em caso de sinistro envolvendo o contratante, sendo interessante tanto ao segurado quanto à instituição financeira.

Entretanto, e
xtrai-se
do conjunto probatório trazido aos autos que o falecido firmou
“Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bens Móveis” (id.
201300221
) em 11.08.2020, alegando o inventariante, que o falecido ainda realizava o pagamento de um suposto Seguro Prestamista previsto no contrato. 23.

Em que pese os argumentos do apelante, observa-se da cópia do contrato apresentada pelo banco apelado, devidamente firmada pelo requerido, que optou o falecido pela contratação do consórcio para aquisição de veículo
“
SEM SEGURO”
.

Portanto, os argumentos do banco apelado se
confirma
m
pelo extrato de pagamento apresentado
, que indica que à parcela do consórcio não houve acréscimo de quantia relativa a seguro.

Diante disso, com razão o Juízo “a quo”, no reconhecimento da improcedência do pleito.

Com efeito, deixou de comprovar o
apelante
os fatos constitutivos do seu direito,
tendo em vista que não trouxe comprovação da contratação do seguro almejado
.

O art.373,I, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
.

Considerando tais
circunstâncias
,
não merece
a sentença recorrida
qualquer reparo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024